Tribunal: STF
Processo: ARE 1520384
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Recurso Extraordinário com Agravo. Concurso público. Conclusão de curso superior. Comprovação por meio do Certificado e do Histórico escolar. Nomeação. Anulação. Ação de obrigação de não fazer. Ausência de identidade com o Tema RG nº 1.154. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Recurso extraordinário com agravo interposto pela Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu contra acórdão da 7ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que concluiu que “a validade do diploma não é o objeto principal da ação”.



    2. O fato relevante. Na petição inicial consta que o pedido entabulado foi, liminarmente, “para que o DF seja compelido a não anular o ato de posse da Autora ou demiti-la em razão da falta de regularidade de seu Diploma até que a situação possa ser regularizada administrativamente”, e “no mérito, requer a confirmação da liminar e a condenação do DF na obrigação de não fazer consistente em não anular o ato de posse da Autora no cargo em tela em razão de cancelamento do registro do Diploma em virtude do descredenciamento da UNIG, uma vez que por outros documentos idôneos se comprova a conclusão do curso superior da Autora”.



    3. As decisões anteriores. O Juiz de 1º Grau afirmou que “não há discussão acerca da validade ou não da expedição do diploma, mas sim, na obrigação de não fazer, em face do Distrito Federal em não declarar a nulidade da posse da requerente em razão do diploma, ainda, os danos morais que surgiram em razão desse imbróglio. Com isso, não se discute o ato de expedição do diploma, se a segunda e terceira requerida devem ou não expedir diploma, mas sim, se o Distrito Federal pode ou não tomar a conduta que tomou”, e julgou procedente a ação para “condenar a parte requerida na obrigação de não fazer consistente em não anular o ato de posse da requerente no cargo de Pedagogo – Orientador Educacional”. O TJDFT manteve, no ponto, a sentença de 1º Grau.



    II. Questão em discussão



    4. Saber se há identidade do presente caso com o Tema nº 1.154 do ementário da Repercussão Geral e, portanto, se compete à Justiça Federal julgar o caso dos autos.



    III. Razões de decidir



    5. Verifico que a questão objeto do processo, ora em análise, conforme assentado pelo Juízo de 1º Grau e pelo Tribunal de origem, não guarda similitude com a que foi objeto do RE nº 1.304.964-RG/SP, Tema nº 1.154 do rol da Repercussão Geral.



    6. No caso sob análise, o objeto do pedido inaugural é “para que o DF seja compelido a não anular o ato de posse da Autora”, e, “também a condenação das duas últimas Rés (UNIG e SESNI), solidariamente e com inversão dos ônus probatórios, ao pagamento de compensação por danos morais”, tendo o Colegiado a quo concluído que “não há discussão acerca da validade ou não da expedição do diploma, mas sim, da obrigação de não fazer, em face do Distrito Federal, em não declarar a nulidade da posse da requerente em razão da não [apresentação] de diploma válido, assim como reconhecimento de danos morais que teriam sido suportados pela Autora”, portanto, não se tratou de anulação ou nulidade de diploma. Além disso, o TJDFT afirmou que “a requerente [ora agrada] concluiu o curso de pedagogia de forma regular, com registro em 2015. Embora o diploma possa ter sido cancelado após a conclusão do curso pela requerente, Certificado de Conclusão e o Histórico Escolar são suficientes para comprovar a conclusão em curso superior exigida em edital de concurso público, sendo que a expedição e registro do diploma é mero exaurimento administrativo do ato.”



    7. No julgamento do Tema nº 1.154 do ementário da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que compete à Justiça Federal julgar as causas que versem sobre a nulidade de diploma de conclusão de curso superior, ainda que no feito se busque apenas indenização. 



    8. Ademais, em minha visão, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo no sentido de que “mostra-se desproporcional obstaculizar a posse em cargo público quando a habilitação para o exercício das atribuições resta devidamente comprovada pelo certificado de conclusão do curso superior”, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    IV. Dispositivo



    9. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 7ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. IMPUGNAÇÃO. COMPETÊNCIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE E CERCEAMENTO DE DEFESA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA VÁLIDO. DESCREDENCIAMENTO. MEC. HABILITAÇÃO. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. VALOR. 



    1. O Novo Código de Processo Civil é claro no sentido de que tem direito à concessão da gratuidade a parte que, mediante simples afirmação na petição inicial, declara a sua condição de hipossuficiência para pagar as custas do processo e os honorários do advogado 



    2. De acordo com o Tema 1154 do STF, segunda qual ‘compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.’ Uma vez que a validade do diploma não é o objeto principal da ação, não se mostra aplicável ao caso a aludida tese. 



    3. Nos termos do § 1º do art. 125 do CPC/2015, a denunciação da lide é facultativa, de modo que o direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida, razão pela qual não há que se falar em cerceamento de defesa. 



    4. O julgamento antecipado da lide não pode ser considerado cerceamento de defesa quando o feito envolver questões unicamente de direito ou, quando de direito e de fato, o juízo de origem entender desnecessária a dilação probatória, uma vez que já firmado seu convencimento com as provas até então produzidas. 



    5. O princípio da razoabilidade, derivado do princípio da legalidade, veda à Administração Pública agir de forma desarrazoada, por consistir num transbordamento da finalidade insculpida na lei, o que autoriza ao Judiciário a fulminação do ato, sem significar que se esteja invadindo o mérito do ato administrativo. 



    6. A interpretação de norma prevista em edital de concurso público impõe a observância ao princípio da razoabilidade, de forma a se evitar que eventual excesso de formalismo venha a acarretar decisões arbitrárias. 



    7. Em que pese a validade da exigência editalícia de entrega pelo candidato de diploma válido como condição para a posse e exercício das funções do cargo para o qual foi aprovado, mostra-se desproporcional obstaculizar a posse em cargo público quando a habilitação para o exercício das atribuições resta devidamente comprovada pelo certificado de conclusão do curso superior. 



    8. Resta configurado o dano moral quando há alguma grandeza no ato considerado ofensivo a direito personalíssimo, ou seja, se o ato lesionar sentimentos ou causar dor e padecimento íntimo. No caso, o dano moral restou caracterizado apenas em face da instituição de ensino superior, tendo em vista que, apesar da conduta desarrazoada do ente público, sua atuação foi no sentido de cumprir as normas do edital. 



    9. Na fixação do valor dos danos morais, há que se ter parâmetro razoável, observando as circunstâncias do caso e as condições econômicas das partes de modo a ensejar na vítima o sentimento de que o causador do dano não ficou impune e ainda evitar enriquecimento indevido, o que foi observado na sentença. 



    10. Apelações cíveis da Autora e da Segunda Ré conhecidas e não providas. Apelação cível do primeiro Réu conhecida e parcialmente provida.” (e-doc. 35, p. 1-2).



    2. Os embargos de declaração opostos por Ana Cristina de Lacerda Peçanha Barbosa foram acolhidos “para afastar o provimento parcial do recurso do Distrito Federal nesse particular, reconhecendo-se a sua sucumbência recursal integral. Em consequência, caberá à Autora/Apelante a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença em desfavor do Distrito Federal, nos termos do art. 85, § 11 do CPC” (e-doc. 45, p. 5).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a recorrente afirma violados o art. 109, inc. I, da Constituição da República e o Tema nº 1.154 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 50).



    3.1. Argumenta que “esta é uma causa há muito já pacificada, tanto no STJ, quanto no STF, inclusive, no recente tema 1154, como havendo interesse da União e consequentemente competência da Justiça Federal para apreciar a matéria” (e-doc. 50, p. 21).



    3.2. Sustenta que “a decisão é contrária ao posicionamento pacificado desse Tribunal, violando o artigo 109, I, da CF, razão pela qual é inevitável o reconhecimento da competência da Justiça Federal” (e-doc. 50, p. 25).



    4. O Tribunal de origem não admitiu o recurso extraordinário pela incidência dos enunciados nº 282, nº 284 e nº 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 57).



    5. A agravante alega que “foram opostos aclaratórios por esta Agravante, tendo em vista que o r. decisum, carece ser integrado por nova decisão, tendo em vista ter incorrido em vício sobre questão imprescindível ao deslinde do presente feito, fazendo atrair, dessa forma, a incidência do art. 1.022, do CPC, uma vez que se faz necessário a reanálise da questão sobre o ponto levantado, para dar efeitos infringentes se assim entender, bem como para debate dos dispositivos legais suscitados e seu devido prequestionamento” (e-doc. 62, p. 3).



    5.1. Afirma que “a questão a ser decidida no presente recurso reside no interesse da UNIÃO e sua inclusão no processo em ações que envolvam a ora Agravante que, em cumprimento ao Protocolo de Compromisso firmado entre o MEC, com a devida interveniência do Ministério Público Federal, procedeu com o cancelamento de registros de diplomas externos expedidos por Faculdades sem o devido credenciamento do órgão regulador, e, entre eles, expressa ausência/obstáculo de credenciamento para oferta de ensino na modalidade à distância, aproveitamentos indevidos de estudos e outros” (e-doc. 62, p. 11).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar. 



    7. Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada quanto à incidência dos enunciados nº 282, nº 284 e nº 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, pois as alegações apresentadas permitem a exata compreensão da controvérsia, quanto ao prequestionamento, por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação.



    8. Transcrevo, para melhor compreensão da lide, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Da Competência 



    A Ré/Apelante ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUAÇU suscita preliminar de incompetência absoluta, sob o argumento de que o C. Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que é de competência da Justiça Federal o julgamento da questão envolvendo instituição de ensino superior privada, integrante do Sistema Federal de ensino, conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 



    Como esclareceu com propriedade o sentenciante, em que pese o entendimento do STF, no caso, não há discussão acerca da validade ou não da expedição do diploma, mas sim, da obrigação de não fazer, em face do Distrito Federal, em não declarar a nulidade da posse da requerente em razão da não entrega de diploma válido, assim como reconhecimento de danos morais que teriam sido suportados pela Autora. 



    Logo, uma vez que a validade do diploma não é o objeto principal da ação, não se mostra aplicável ao caso o mencionado precedente do STF, tampouco a tese firmada no Tema 1154/STF, segunda qual ‘Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.’ 



    Rejeito, assim, a preliminar suscitada.” (e-doc. 35, p. 7).



    8.1. Da sentença de 1º Grau consta:



    “Em suas considerações iniciais aduz que colou grau no curso de Licenciatura em Pedagogia, com obtenção do Diploma em Licenciatura em Pedagogia. 



    Explica que seu diploma foi expedido pela FACIBRA que se valeu da UNIG para o registro do referido diploma [registrado em 21.1.2015 sob nº 1630 no livro 02, fl. 07, Processo n. 4043, nos termos da Resolução CNE/CS n. 12, de 13.12.2007]. 



    Noticia que foi aprovada no concurso público do GDF de 2014 em 371º lugar, por sua SEDU/DF, para o cargo de Pedagogo – Orientador Educacional, tendo sido nomeada para o referido cargo efetivo e tomado posse sob a Matrícula 0244.019-9 em 3.6.2019, com lotação na Escola Classe 26 de Ceilândia/DF, onde está trabalhando desde então. No ato da posse a Autora entregou ao DF toda a documentação necessária, inclusive o Certificado e Diploma, conforme recibo em anexo. 



    Alega que em 15.1.2020 recebeu da SEDU/DF comunicação interna datada de 26.12.2019 [MEMORANDO SEGI-DF Nº 977/2019 – SEE/SUGEP/DISET/GSELP] requisitando a apresentação urgente, até 16.1.2020, do Diploma de Licenciatura em Pedagogia, sob pena de, não fazendo, ter anulado o ato de sua posse.



    Informa que esse comunicado aconteceu em razão de notícia, que posteriormente a Autora também pode apurar e tomar conhecimento, de que a UNIG estaria com imposição administrativa de cancelamento de registro de alguns de seus Diplomas em razão de termo de ajustamento de conduta firmado com o MPF/PE, tendo sido descredenciada no MEC.



    (...)



    Todavia, no caso, não há discussão acerca da validade ou não da expedição do diploma, mas sim, na obrigação de não fazer, em face do Distrito Federal em não declarar a nulidade da posse da requerente em razão do diploma, ainda, os danos morais que surgiram em razão desse imbróglio. 



    Com isso, não se discute o ato de expedição do diploma, se a segunda e terceira requerida devem ou não expedir diploma, mas sim, se o Distrito Federal pode ou não tomar a conduta que tomou. 



    Conclui-se, dessa forma, pela competência do Distrito Federal.



    (...) 



    Verifica-se que a requerente postula a condenação do Distrito Federal na obrigação de não fazer consistente em não anular o ato de posse da Autora no cargo em tela. 



    O motivo é que o Distrito Federal estaria compelindo a requerente a apresentar novo diploma, agora um válido, em razão de cancelamento do registro do Diploma em virtude do descredenciamento da UNIG. 



    Nota-se que a requerente concluiu o curso de pedagogia de forma regular, com registro em 2015. 



    Embora o diploma possa ter sido cancelado após a conclusão do curso pela requerente, Certificado de Conclusão e o Histórico Escolar são suficientes para comprovar a conclusão em curso superior exigida em edital de concurso público, sendo que a expedição e registro do diploma é mero exaurimento administrativo do ato.



    Não obstante a previsão editalícia seja de apresentação do diploma devidamente registrado para fins de comprovação da habilitação exigida para o cargo, a Administração pública deve se nortear pelos princípios basilares do direito, buscando a perfeita adequação entre os fins almejados e os meios empregados. 



    Na espécie, mostra-se desproporcional obstaculizar a posse em cargo público quando a habilitação para o exercício das atribuições resta devidamente comprovada pelo certificado de conclusão do curso superior. 



    A discricionariedade conferida à Administração Pública para formular as regras editalícias não afasta a interpretação delas com observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a fim de evitar que o excesso de formalismo acarrete decisões arbitrárias. 



    É de se dizer, a ausência do requisito formal da apresentação do diploma não acarreta prejuízo à Administração Pública, porquanto a profissional selecionada no certame está devidamente habilitada para o exercício do cargo almejado, restando pendente apenas procedimento burocrático da emissão do diploma.” (e-doc. 35, p. 3-9; grifos nossos).



    9. Verifico que a questão objeto do processo, ora em análise, conforme assentado pelo Tribunal de origem, não guarda similitude com a que foi objeto do RE nº 1.304.964-RG/SP, Tema nº 1.154 do rol da Repercussão Geral.



    9.1. No caso sob análise, o objeto do pedido inaugural é “para que o DF seja compelido a não anular o ato de posse da Autora”, e, “também a condenação das duas últimas Rés (UNIG e SESNI), solidariamente e com inversão dos ônus probatórios, ao pagamento de compensação por danos morais”. (e-doc. 5, p. 20), tendo o Colegiado a quo concluído que “não há discussão acerca da validade ou não da expedição do diploma, mas sim, da obrigação de não fazer, em face do Distrito Federal, em não declarar a nulidade da posse da requerente em razão da não entre de diploma válido, assim como reconhecimento de danos morais que teriam sido suportados pela Autora” (e-doc. 35, p. 7), portanto, não se tratou de anulação ou nulidade de diploma.



    9.2. No julgamento do Tema nº 1.154 do ementário da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que compete à Justiça Federal julgar as causas que versem sobre a nulidade de diploma de conclusão de curso superior, ainda que no feito se busque apenas indenização. Confira-se a ementa de tal julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. CONTROVÉRSIA RELATIVA À EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ARTIGO 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.”



    Tese: Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização."



    (RE nº 1.304.964-RG/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 24/06/2021, p. 20/08/2021).



    10. Ademais, em minha visão, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, de que “mostra-se desproporcional obstaculizar a posse em cargo público quando a habilitação para o exercício das atribuições resta devidamente comprovada pelo certificado de conclusão do curso superior” (e-doc. 12, p. 6), o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    10.1. Nesse sentido são os seguintes precedentes:



    “Ementa: Direito civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Competência da justiça federal para julgar ações envolvendo instituições de ensino superior integrantes do sistema federal. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo, sob o fundamento de que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 279/STF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a Justiça Federal é competente para julgar e analisar o caso em questão conforme os termos do Tema 1.154 do STF e se a aplicação da Súmula 279/STF seria afastada no presente caso devido a suposta violação ao art. 109, I, da Constituição Federal. III. Razões de decidir. 3. O reexame do conjunto fático-probatório é vedado em recurso extraordinário, conforme a Súmula 279 do STF, não sendo cabível reapreciação do conjunto fático-probatório pelas instâncias superiores. 4. A alegação de competência da Justiça Federal com base no Tema 1.154/STF não afasta a incidência da Súmula 279/STF, pois a análise da matéria exige reavaliação dos fatos e provas dos autos. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I. Jurisprudência relevante citada: Súmula 279/STF; Tema 1.154/STF.”



    (ARE nº 1.503.569-AgR/PE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 21/10/2024, p. 23/10/2024; grifos nossos).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVISÃO DE REQUISITOS PARA APROVAÇÃO EM DISCIPLINA DE CURSO SUPERIOR. CONCLUSÃO DO CURSO. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO. NORMAS INTERNAS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. TEMA 1154 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, que concluiu pelo preenchimento dos requisitos para aprovação em disciplina de curso superior de acordo com as normas da própria instituição educadora, demandaria o reexame do conjunto fático probatório dos autos (Súmula 279 do STF), providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. 2. Inaplicável, ao caso concreto, o Tema 1154 da repercussão geral, tendo em vista ausência de questão relacionada ao Sistema Federal de Ensino. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.”



    (ARE nº 1.482.599-AgR/ES, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/09/2024, p. 18/09/2024; grifos nossos).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    13. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 35, p. 14), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator